Tribunal: STF
Processo: AI 137370
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO
DO  IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES  FINANCEIRAS NAS IMPORTAÇÕES. LIMITAÇÃO A
DATA  DA EXPEDIÇÃO  DA GUIA  DE IMPORTAÇÃO.  DESLOCAMENTO DA  DATA DA
OCORRENCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA.
          DECLARAÇÃO  DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART.
6. DO DECRETO-LEI N. 2.434/88. IMPOSSIBILIDADE.
          1.  A  isenção  fiscal decorre  do  implemento  da politica
fiscal e econômica, pelo Estado, tendo em vista o interesse social. E
ato  discricionario  que escapa  ao  controle do  Poder  Judiciario e
envolve  juízo de conveniencia e oportunidade do Poder Executivo.
          O  termo inicial de vigencia da isenção, fixada a partir da
data  da expedição da guia de importação, não infringe o princípio da
isonomia tributaria, nem desloca a data da ocorrencia do fato gerador
do  tributo, porque  a  isenção diz  respeito  a exclusão  do crédito
tributário,  enquanto o fato gerador tem pertinencia com o nascimento
da obrigação tributaria.
          2.  Não pode  esta Corte  alterar  o sentido  inequivoco da
norma,  por via  de declaração  de inconstitucionalidade  de parte de
dispositivo  de  lei.  A  Corte  Constitucional  só  pode  atuar como
legislador negativo, não, porem, como legislador positivo.
          Precedente.
          Agravo Regimental improvido.